Tribunal: TJPA
Processo: 0000544-80.2009.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000544-80.2009.8.14.0042

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS

APELADO: ANA ROSA DA SILVA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. PEDIDO PROCEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora efetivamente comprovou os requisitos para fazer jus ao reconhecimento da estabilidade excepcional prevista pelo Art. 19 do ADCT.

No presente caso, alegou que fora contratada em março de 1983, tendo exercicido a função de gari.

As testemunhas inquiridas pelo Juízo na Ação de Justificação foram unissonas ao afirmar que a autora trabalhava como gari para o Município de Ponta de Pedras desde 1983.

Há nos autos cópia do comprovante de pagamento expedido pelo próprio município apelante indicando que a parte autora fora contratada em 01/03/1983, isto é, tornando incontroverso o termo inicial do vínculo com a administração local.

O esquálido argumento de que a contratação não teria ocorrido porque a parte autora fora contratada com apenas 16 anos de idade restou absolutamente esvaziado pelas provas acima referidas.

Procede o pedido da patrona da parte apelada para majorar os honorários advocatícios respectivos (art. 85, §11 do CPC) sem prejuízo da necessária adequação da sentença que utilizou critério de equidade em desalinho com a norma procedimental.

Apelação conhecida e desprovida, sentença parcialmente alterada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação alterando parcialmente a sentença em Remessa Necessária nos termos do voto da Relatora.
09ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 28.03.2022 a 04.04.2022.

Belém/PA, 04 de abril de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA N° 0000544-80.2009.8.14.0042

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO / APELANTE: MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: WITAN SILVA BARROS VILLANUEVA (OAB/PA 9.841)

SENTENCIADA / APELADA: ANA ROSA DA SILVA ANDRADE

ADVOGADA: NOEMIA MARTINS DE ANDRADE (OAB/PA 15.010)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral, no sentido de reconhecer a estabilidade excepcional à parte autora, prevista no Art. 19 do ADCT da CF/88, tornando sem efeito o ato de dispensa e confirmando a medida antecipatória da tutela, para condenar o ente municipal ao pagamento da remuneração devida em caso de demissão.

Preliminarmente, o apelante requereu que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, aduziu que a sentença reconheceu em favor da autora a estabilidade no serviço público municipal, porquanto considerou que fora contratada em março de 1983 (Art. 19 do ADCT). Contudo, alegou que a autora nasceu em 21/08/1966, logo quando contratada possuía apenas 16 anos de idade, argumento ser pouco provável que tal contratação tenha ocorrido.

Defendeu que as provas apresentadas não são suficientes para comprovação das alegações autorais.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do apelo com fixação de honorários na fase recursal.

Recurso recebido no efeito devolutivo apenas em relação a estabilidade reconhecida, porém atribuído efeito duplo efeito quanto aos demais termos da sentença.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. Apreciarei simultaneamente o recurso voluntário e a Remessa Necessária.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora efetivamente comprovou os requisitos para fazer jus ao reconhecimento da estabilidade excepcional prevista pelo Art. 19 do ADCT, verbis:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

No presente caso, a autora alegou que fora contratada em março de 1983, tendo exercicido a função de gari. Pois bem, nesse sentido há nestes autos provas suficientes.

A autora colacionou sentença proferida nos autos da Ação de Justificação (nº 042.2008.1.000189-8), na qual as testemunhas inquiridas pelo Juízo - o represnetante do ente público presente na audiência nada arguiu - foram unissonas ao afirmar que a parte autora trabalhava como gari para o Município de Ponta de Pedras desde 1983 (ID 938423 – Pags. 08 a 09).

Outros documentos deram crédito às alegações autorais como as declarações: ex-secretário de Administração, Senhor Arrison Cleveland de Alencar (ID 938422- Pag. 12); ex-prefeito Milton Boulhosa Ribeiro Malato (ID 938422- Pag. 13), e ainda, Senhor João Pereira Ribeiro (ID 938422- Pag. 14).

Por outro lado, o réu apresentou constestção totalmente vazia e dissociada dos fatos alegados nestes autos.

Como se não bastasse há nos autos cópia do comprovante de pagamento expedido pelo próprio município apelante indicando que a parte autora fora contartada em 01/03/1983, isto é, tornando incontroverso o termo inicial do vínculo com a administração local (ID 938428 – Pág. 33).

O esquálido argumento de que a contratação não teria ocorrido porque a parte autora fora contratada com apenas 16 anos de idade restou absolutamente esvaziado pelas provas acima referidas.

Devo acrescentar que a situação da autora não foi caso isolado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDORA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS EM 01.03.1983. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. INADMISSÍVEL. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADOS SEM HABILITAÇÃO NOS AUTOS. VÍCIO NÃO SANADO.
REEXAME NECESSÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO ART. 19 DO ADCT. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA
.

1. Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo Município de Ponta de Pedras contra sentença na qual o juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a estabilidade excepcional da autora / apelada no serviço público municipal (art. 19 do ADCT) e determinando a permanência desta no cargo de servente.

2.
Na origem, trata-se de ação declaratória de estabilidade no serviço público com pedido de antecipação de tutela. Na exordial, a demandante alegou, em síntese, que faz jus à estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, pois ingressou no serviço público municipal em 01.03.1983, como servente, e permanece no cargo até os dias atuais
.

3. A sentença atacada foi proferida em 29.09.2010, sob a vigência do CPC/73, conforme consta às fls. 97-103. Nesse caso, os requisitos de admissibilidade da apelação interposta devem ser verificados à luz daquele diploma processual, conforme determina Enunciado Administrativo nº. 2 do STJ.

4. A apelação interposta pelo Município foi subscrita por advogados que não apresentaram procuração com a devida outorga de poderes. Posteriormente, os mesmos advogados, sem fazer prova do alegado mandato, comunicaram que não mais representavam o ente municipal (fls. 130-131). Foram concedidas duas oportunidades para que o apelante promovesse sua regularização processual, consoante se verifica às fls. 137, 143,144, 146 e 152v. Embora regularmente intimado, o recorrente se manteve inerte. A ausência de instrumento de mandato conferido aos subscritores da apelação, bem como a falta de regularização processual posterior, caracteriza a inexistência de capacidade postulatória e enseja o não conhecimento do recurso, haja vista o não atendimento do requisito extrínseco consubstanciado na regularidade formal. Jurisprudência.

5.
De acordo com o art. 19 do ADCT, na data da promulgação da CF/88, os servidores contratados sem concurso público, que estivessem em exercício contínuo nos cinco anos anteriores, teriam direito à estabilidade. Logo, quem ingressou no serviço público, sem concurso, até 05.10.1983 e assim permaneceu, de forma continuada, tornou-se estável com a edição da CF/88
.

6. A portaria juntada em cópia simples à fl. 08 e reproduzida em cópia autenticada à fl. 96 demonstra que a autora foi contratada pelo Município de Ponta de Pedras em 01.03.1983. Na audiência de instrução foram ouvidas três testemunhas devidamente compromissadas, sendo que duas delas eram servidores municipais. Conforme consta às fls. 97/98, as referidas testemunhas foram uníssonas em afirmar que a demandante foi contratada em 1983 e que desde então trabalhou como servente, de forma contínua, até 2009, quando chegou a ser afastada por um período. Restou provado, portanto, que a demandante atendeu às exigências do art. 19 do ADCT, fazendo jus à estabilidade excepcional ali prevista.

7. O juízo de origem também deferiu antecipação de tutela na própria sentença, para assegurar a permanência da autora no cargo de servente. Conforme se observa às fls. 102-103, o magistrado observou os requisitos do art. 273 do CPC/73, consignando a existência de prova inequívoca e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que as provas evidenciavam o direito à estabilidade e o eventual afastamento da requerente inviabilizaria sua sobrevivência e violaria o princípio da dignidade da pessoa humana.

8.
Recurso de apelação não conhecido. Em reexame necessário, sentença integralmente mantida
.
(Processo nº 0001185-91.2008.8.14.0018, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Acórdão nº 215.895, julgado em 25/11/2020, DJE 25/11/2020).

Destarte, a recorrida faz jus a estabilidade na forma reconhecida pela sentença.

Procede o pedido da patrona da parte apelada para majorar os honorários advocatícios respectivos (art. 85, §11 do CPC) sem prejuízo da necessária adequação da sentença que utilizou critério de equidade em desalinho com a norma procedimental.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego
provimento ao recurso de apelação voluntário. Em Remessa Necessária, alterar a sentença tão somente para reajustar a sucumbência condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa considerados os parâmetros legais (art. 85 do CPC).

É como voto.

Belém (PA), 04 de abril de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/04/2022